Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. CASEIRO. SIMULAÇÃO. MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA. ALUGUÉIS. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. Nos termos dos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo provar sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. O autor comprovou a aquisição dos direitos possessórios e a contratação do primeiro réu como caseiro do imóvel. Ainda que simulado o contrato de trabalho, a ocupação da segunda ré, genitora do suposto caseiro, decorre de mera permissão ou tolerância do autor, que não induz posse. Rescindido o contrato de trabalho e não desocupado o imóvel, são devidos os aluguéis. O pedido deve ser extraído de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial e não apenas do que consta expressamente na parte final. Não é extra petita a sentença que condena o primeiro réu ao pagamento dos aluguéis, se a ocupação decorreu de contrato de trabalho firmado com ele, ainda que tal pedido, ao final, tenha sido direcionado exclusivamente à segunda ré.